Tribunal: STF
Processo: AR 828
Classe: AR
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-10-06
Data de publicação: 1976-10-06

Ementa:
NA VIGENCIA DO C.PR.CIVIL DE 1939, ART.288, HAVIA DISCUSSÃO SOBRE SE
ERA ADMISSIVEL RESCISÓRIA PARA DESCONSTITUIR SENTENÇA PROFERIDA EM
PROCESSO DA CHAMADA JURISDIÇÃO VOLUNTARIA, SALVO SE ESTA SE TORNASSE
CONTENCIOSA, PORQUE NESTE CASO A SENTENÇA PRODUZIA EFEITO DE COISA
JULGADA MATERIAL E, POR ISTO, A RESCISÓRIA ERA DE SER ADMITIDA.
2. AÇÃO RESCISÓRIA PROPOSTA NA VIGENCIA DO C.PR.CIVIL DE 1939 E
FUNDADA EM ALEGAÇÃO DE OFENSA A COISA JULGADA, DE CONTRARIEDADE A
DISPOSIÇÃO DA LEI E DE PROVA DECLARADA FALSA EM JUÍZO. IMPROCEDENCIA
DE TAIS FUNDAMENTOS E DA RESCISÓRIA.